Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL E DE COMPENSAÇÃO. PARCIAL INÉPCIA DA INICIAL.CERCEAMENTO DE DEFESA. CERTIFICADO DE INVESTIMENTO. FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS (FISET) FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO. COMPENSAÇÃO.
1. É parcialmente inepta a inicial que deixa de identificar expressamente as cláusulas que atribui abusividade e que pretende rever, bem como não indica a importância que entende controversa.
2. Ausente comprovação de beneficiária do FISET e da assunção de obrigação pelo réu em relação ao referido certificado, não há que cogitar na aplicação do instituto da compensação.